Tribunal: STF
Processo: RE 483686
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 9.032/95.
   EFEITOS FINANCEIROS. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA ANTERIOR.
   INAPLICABILIDADE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao
   julgar os REs 416.827 e 415.454 (Relator o Ministro Gilmar
   Mendes), pôs fim à dúvida quanto à legitimidade da extensão dos
   efeitos financeiros da Lei nº 9.032/95 a benefícios
   previdenciários concedidos em data anterior à respectiva
   vigência. Ao fazê-lo, entendeu que a referida extensão viola
   tanto o inciso XXXVI do art. 5o quanto o § 5o do art. 195 da
   Constituição Federal. Na oportunidade, fiquei vencido, na
   companhia dos ilustres ministros Eros Grau, Cezar Peluso e
   Sepúlveda Pertence.
Recurso extraordinário a que se dá
   provimento, com a isenção dos ônus da sucumbência.